Tribunal: TJDFT
Processo: 0734027-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734027-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por haver interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora